Tribunal: TJDFT
Processo: 0707826-73.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. IMPRONÚNICA. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.

1. O prazo para arguição de nulidades ocorridas durante a instrução criminal dos processos de competência do júri é de 10 (dez) dias, nos termos do art. 406 do CPP.

2. O reconhecimento pessoal é um meio de prova analisado em conjunto com todo o conjunto probatório, não sendo analisado de forma isolada para se concluir pela comprovação da autoria do delito.

3. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

4. A dúvida quanto à existência de eventual absorção, qualificadora ou circunstância atenuante, agravante, de causa de diminuição ou de aumento de pena deve ser decidida pelo Juízo competente, qual seja, o Júri.

5. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.